Tribunal: STF
Processo: RE 601464
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-22
Data de publicação: 2010-04-22

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em recurso 
   extraordinário. 2. Recurso extraordinário. Tempestividade. 
   Comprovação. 3. Embargos de declaração acolhidos para dar provimento 
   ao agravo regimental, e, assim, reconsiderar a decisão agravada, 
   determinando à Secretaria que proceda ao regular trâmite do 
   feito.